Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. IPVA. VEÍCULO SINISTRADO. PERDA TOTAL. PROTESTO DA CDA CANCELADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do protesto de CDA.
2. Alega a agravante que, em 6/1/2023, teve o veículo destruído por incêndio criminoso, resultando em perda total. Relata que, mesmo após cumprir todas as exigências administrativas, o protesto referente ao IPVA de 2023 foi mantido indevidamente, contrariando decisão administrativa da SEFAZ/DF que havia suspendido a exigibilidade do débito. Afirma que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o argumento de que não havia comprovação de que o protesto diz respeito ao IPVA de 2023 e que a autora só quitou o IPVA de 2022 em março de 2025. Sustenta que a certidão de protesto indica que o tributo objeto da CDA é sim o IPVA de 2023.
3. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.
4. A agravante anexou à inicial certidão de protesto da CDA emitida em 20/2/2025. O Distrito Federal informou nos autos de origem que a referida CDA foi protestada em 1/10/2024 e o protesto foi cancelado em 25/2/2025 (ID 242250135, pág. 14 e 18).
5. Os documentos dos autos indicam, portanto, que a certidão anexada pela agravante não está atualizada e não reflete a situação atual do débito, que está suspenso e, segundo as informações do Distrito Federal, teve o protesto cancelado. Nesse cenário, desnecessária a tutela de urgência ante a ausência de prova da manutenção do protesto.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.